Tribunal: TJMT
Processo: 1014052-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014052-24.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEYTONN ALVES COSTA - CPF: 655.086.371-68 (EMBARGADO), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0113-07 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO - CPF: 009.121.335-54 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com elaboração de plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

2.

Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à regularidade das contratações, inexistência de superendividamento, aplicação do Decreto no 11.150/2022, ônus da prova e limitação de juros.

3.

Requerem efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, bem como na possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou de forma expressa a caracterização do superendividamento, admitindo a inclusão de crédito consignado no procedimento de repactuação.

7.

A análise do mínimo existencial deve considerar a situação concreta do consumidor, não sendo vinculante o critério fixado no Decreto no 11.150/2022.

8.

O comprometimento relevante da renda, superior a 70%, justifica o prosseguimento do procedimento de repactuação.

9.

Não houve violação ao ato jurídico perfeito ou à liberdade contratual, pois não houve revisão imediata dos contratos, apenas reconhecimento do direito ao procedimento legal.

10.

Inexistente contradição quanto à limitação de juros, pois o acórdão não fixou parâmetros de revisão.

11.

As alegações configuram inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O reconhecimento do superendividamento e a determinação de processamento do plano de repactuação não violam a liberdade contratual nem o ato jurídico perfeito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 54-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco do Brasil sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado as provas constantes dos autos quanto à regularidade das contratações e à inexistência de comprometimento do mínimo existencial. Alega que os contratos foram livremente pactuados, com plena ciência das condições financeiras, inexistindo qualquer vício ou abusividade.

Defende que o superendividamento não restou caracterizado, por ausência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência do consumidor, e que o Judiciário não pode intervir em contratos válidos sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da força obrigatória dos contratos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, o BRB Banco de Brasília S.A. aponta omissões no acórdão quanto à aplicação do Decreto no 11.150/2022, especialmente no que se refere à definição do mínimo existencial e à exclusão de determinadas modalidades de crédito, como o consignado, da aferição do superendividamento. Sustenta, ainda, omissão quanto ao ônus da prova do autor em demonstrar a efetiva impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento da dignidade, bem como quanto à proteção ao ato jurídico perfeito e à liberdade contratual. Alega também contradição em eventual limitação de juros com base na taxa média de mercado, em desconformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer a integração do julgado e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, inclusive para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 357141878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que diz respeito à caracterização do superendividamento e à possibilidade de inclusão dos contratos de crédito consignado no procedimento de repactuação.

Conforme consignado, adotou-se interpretação sistemática do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o conceito de dívidas de consumo abrange as operações de crédito em geral, inclusive aquelas com desconto em folha ou em conta corrente, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão automática do procedimento de repactuação. Tal compreensão foi expressamente afirmada no voto condutor ao destacar que apenas as hipóteses previstas no art. 104-A, § 1o, do CDC devem ser excluídas.

Também restou devidamente analisada a questão relativa ao mínimo existencial, tendo o acórdão consignado que o parâmetro fixado pelo Decreto no 11.150/2022 não possui caráter vinculante, sobretudo quando incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia de subsistência digna. O acórdão foi claro ao afirmar que a análise do comprometimento do mínimo existencial deve considerar a realidade concreta do consumidor, não se limitando a critério aritmético fixo.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao ônus da prova ou à caracterização do superendividamento. O acórdão reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, que o comprometimento de parcela significativa da renda do autor, superior a 70%, evidencia situação de dificuldade financeira relevante, suficiente para justificar o prosseguimento do procedimento de repactuação, sendo desnecessária, neste momento processual, a prova exauriente de todas as despesas ordinárias, sobretudo porque a própria legislação prevê a construção do plano no curso do procedimento, inclusive com a possibilidade de nomeação de administrador judicial.

Igualmente não prospera a alegação de violação ao ato jurídico perfeito ou à liberdade contratual. O acórdão embargado não declarou a nulidade dos contratos firmados, tampouco promoveu revisão imediata de suas cláusulas, limitando-se a reconhecer o direito do consumidor ao processamento do procedimento legal de repactuação, previsto expressamente na Lei no 14.181/2021, o que afasta qualquer afronta à segurança jurídica.

No que concerne à suposta contradição quanto à limitação de juros, não há qualquer incompatibilidade interna no julgado, uma vez que o acórdão não fixou parâmetros concretos de revisão contratual, restringindo-se à análise dos pressupostos para o processamento da ação de repactuação.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026